Tribunal: TJDFT
Processo: 0715496-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715496-97.2021.8.07.0009 RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.00, DESDE QUE PACTUADA. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. 1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Meras alegações da parte ré de que a parte autora não faz jus à gratuidade de justiça não são suficientes para afastar a sua condição de hipossuficiência (art. 99, § 4o, do CPC). 4. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF. 5. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um (1) ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o n.o 2.170-36/01, desde que pactuada. 6. Não há que falar em qualquer ilicitude na cobrança cumulada de juros remuneratórios com juros moratórios, pois cada um desses encargos tem fundamentos distintos para sua incidência. 7. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 369 do CPC e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que a prova pericial é imprescindível para comprovar o excesso aplicado no financiamento, sendo certo que o julgamento antecipado da lide importa em afronta ao contraditório e a ampla defesa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 369 do CPC, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030